Tribunal: STF
Processo: Rcl 72911
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OFENSA ÀS DECISÕES DO STF PROFERIDAS NO MS 26.603 E NO ARE 951.533. DECISÕES DE ÍNDOLE SUBJETIVA E EFICÁCIA INTER PARTES. RECLAMANTE QUE NÃO INTEGROU A RELAÇÃO PROCESSUAL DO FEITO INVOCADO COMO PARADIGMA. ALEGADA OFENSA À TESE DO TEMA 71 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.